Tribunal: TJMT
Processo: 1000147-22.2024.8.11.0087
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000147-22.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIANA BATISTA GODOY DA CUNHA - CPF: 053.848.491-85 (APELADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
.

APELADO(S):
MARIANA BATISTA GODOY DA CUNHA
.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA.
FATURA ADIMPLIDA. F
ALTA NO DEVER
DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
.

REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIV
AS DE SOLUÇÃO. PROCON.
DANO MORAL.
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS.
REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a instituição ao pagamento de danos materiais e morais em razão de falha na prestação dos serviços educacionais, consubstanciada na cobrança indevida de
fatura e
taxas administrativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em saber se a cobrança indevida de
fatura e
taxas administrativas, já adimplidas pela consumidora, e o lançamento dos débitos no portal de renegociação do Serasa configuram falha na prestação dos serviços educacionais e ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
A instituição de ensino superior apelante não demonstrou controle adequado dos pagamentos realizados pela consumidora, resultando em cobranças indevidas.

3.
A falha na prestação dos serviços educacionais, evidenciada pela cobrança indevida e pela confusão administrativa, caracteriza a responsabilidade civil da apelante.

4.
O dano moral decorre da cobrança indevida e das reiteradas tentativas infrutíferas de resolver a questão administrativamente, gerando desconforto e aflição à consumidora.

5.
O valor indenizatório a título de danos morais foi reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A instituição de ensino responde pelos danos morais decorrentes da cobrança indevida de
fatura e
taxas administrativas já adimplidas,
somado a desídia na resolução d
a controvérsia,
configurando falha na prestação dos serviços educacionais.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n.º 0001632-92.2015.8.11.0086, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04/03/2020, DJE 11/03/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte
que julgou
parcialmente
procedente os pedidos iniciais,
condenando a
instituição de ensino superior apelante ao pagamento d
os danos materiais no importe de R$ 1.465,23 (um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e três centavos)
, bem como, condenou a parte ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão
d
a
falha na prestação dos serviços educacionais, consubstanciado na
cobrança indevida de taxas administrativas, já adimplida
pela consumidora, fato que ensejou o lançamento d
os débitos no portal de renegociação do Serasa
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da
ausência de
conduta ilícita.

2. Da
ausência de danos morais indenizáveis –
Inexistência

de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito
.

3. Do
combate ao
valor indenizatório a título de danos morais.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID.
257629707
), rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

APELADO(S):
MARIANA BATISTA GODOY DA CUNHA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a instituição de ensino superior apelante ao pagamento dos danos materiais no importe de R$ 1.465,23 (um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e três centavos), bem como, condenou a parte ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão da falha na prestação dos serviços educacionais, consubstanciado na cobrança indevida de taxas administrativas, já adimplida pela consumidora, fato que ensejou o lançamento dos débitos no portal de renegociação do Serasa.

1.
Da ausência de conduta ilícita
.

Sustenta a parte apelante
que “
a alegação de cobrança indevida não merece prosperar, pois é fato demonstrado que a parte autora possui débitos em aberto, razão pela qual o pagamento é devido
”
.

Consoante tal afirmação
,
a parte apelante assim conclui: “
Nesse sentido, fica evidente que esta ré não cometeu qualquer ato ilícito que possa ter incidido no suposto dano o qual a parte autora pensa ter sofrido, uma vez que constam valores em aberto que necessitam ser quitados, honrando a contraprestação oferecida e usufruída
”.

A parte apelada por sua vez
, sustenta que
“
a instituição qualquer controle dos pagamentos realizados
, bem como, não soube informar quais valores são devidos, tampouco a que se referem os valores cobrados, havendo uma verdadeira confusão administrativa e financeira
”.

Aduz ainda
: “
Ocorre que, ao realizar o pagamento da mensalidade de junho (no cartão de crédito), a instituição ‘abateu’ o valor na mensalidade de maio
, ignorando o fato de que a mensalidade de maio já havia sido quitada (comprovante em Id. nº 139006342)
”.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que razão não assiste a parte apelante, isto porque,
o conjunto fático-probatório evidencia
o
desalinho administrativo da instituição de ensino superior,
fato que ensejou a cobrança indevida “sub judice”.

Nesta esteira
, consoante
cópia de conversa via
Whatsapp
(ID. 257629664)
,
é possível observar
que foram repassados a consumidora vários
valores referentes
ao mesmo
serviço,
a saber, “ADAPTAÇÃO DE GRADE”
tendo a parte apelada adimplido
com tais obrigações
, conforme
comprovantes carreados
aos autos em ID.
257629663.

Inclusive
, em dos momentos da conversa, a preposta da parte apelante reconhece o equívoco
, pontuando o seguinte:

“A pessoa que lhe passou essa informação, teve um equívoco
, que foi a
ex-funcionária
”.

Desse modo,
a parte apelante

faltou
com o dever de informação clara e adequada, a teor do que prescreve o
art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, senão, vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Outrossim
,
a instituição de ensino apelante assevera que a consumidora está inadimplente com relação
a mensalidade referente ao mês de junho/2023 no importe de R$ 408,56
,
com isso, o referido débito foi encaminhado a plataforma de negoci
ação do Serasa.

Contudo,
novamente a instituição de ensino reconhece que houve o pagamento
do aludido débito, no entanto o sistema contabilizou como pagamento
da fatura que constava como aberto (maio/2023), no entanto,
tal
fatura também já estava adimplida, de acordo com
o comprovante juntado em ID.
257629663 – p. 10.

Logo
,
emerge dos autos a desordem administrativa da parte apelante,
caracterizando a falha na prestação do serviço
,
tendo
realizado
cobrança indevidas em face do consumidor apelado
, motivo pelo qual, deve ser mantido a r. sentença
, uma vez que
comprovado a responsabilidade civil da universidade apelante.

2.
Da ausência de danos morais indenizáveis – Inexistência de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre da cobrança indevida
de fatura já adimplida
(R$ 441,24)
, somado a reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, inclusive via PROCON, o que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – COBRANÇAS INDEVIDAS DE FORMA REITERADA – TENTATIVA DE RESOLVER O PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
- RESPONSABILIDADE
CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente da cobrança indevida de pedágio no cartão de crédito não realizadas pelo consumidor, é cabível a declaração de inexistência da dívida, bem como o
dever de indenizar, em face da reiterada tentativa administrativa de resolver o problema, sem surtir efeito, o que demonstra a falha na prestação dos serviços.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos.

(N.U 0001632-92.2015.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020,
Publicado
no DJE 11/03/2020). (grifo nosso)

Dessa maneira, devida é a indenização à parte recorrida,
diante da falha na prestação do serviço oferecido pela parte apelante,
fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis,
portanto
.

3. Combate o valor indenizatório
a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais), destinados a recompor os prejuízos extrapatrimoniais em decorrência falha na prestação dos serviços, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos.

Por tais motivos, entendo razoável a redução do “quantum” indenizatório a título de danos morais para o importe de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), em observância a razoabilidade e a proporcionalidade.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de reduzir o “quantum” indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
mantendo-se, quanto ao mais, a r. sentença fustigada
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025